Tribunal: TJPA
Processo: 0028439-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10365 - Impedimento / Detenção / Prisão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028439-39.2014.8.14.0301

APELANTE: NILTON TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em sede de embargos anteriores, reconheceu a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 031/2012-DGPC, anulando a portaria instauradora e determinando a imediata reintegração do servidor Nilton Teixeira dos Santos ao cargo de Investigador da Polícia Civil, com o restabelecimento dos direitos funcionais e o pagamento retroativo de vencimentos.

2. O acórdão embargado reconheceu, como fundamento adicional, a nulidade das comissões processantes de PADs instauradas no período entre 09/05/2012 e 07/03/2013, conforme decidido em processo coletivo (0808462-23.2017.8.14.0301), que declarou a ausência de competência das referidas comissões, resultando na nulidade dos atos por vício de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve omissão no julgado embargado quanto à análise de dispositivos do CPC e CDC, alegadamente violados;
(ii) o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita ao fundamentar a nulidade do PAD com base em decisão coletiva não transitada em julgado;
(iii) houve preclusão temporal na apresentação de fatos novos;
(iv) seria necessário suspender o processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC;
(v) haveria violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A decisão embargada analisou expressamente a incidência dos arts. 435 e 493 do CPC, ao considerar superveniente o acórdão da 2ª Turma de Direito Público que reconheceu a nulidade das comissões processantes, fato com aptidão para modificar a conclusão jurídica anteriormente adotada.
6. A nulidade reconhecida no PAD decorre de vício de competência orgânica, que é insanável e não depende de demonstração de prejuízo, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.
7. A análise dos fundamentos adicionais não implica julgamento extra petita, tampouco exige o trânsito em julgado da decisão coletiva para surtir efeitos no caso individual, por se tratar de interpretação autônoma e devidamente fundamentada.
8. A ausência de acolhimento das teses defensivas não caracteriza omissão, mas regular exercício do juízo de valor pelo colegiado.
9. A interposição dos embargos com o fim de rediscutir o mérito do acórdão é incompatível com a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A apreciação de fato superveniente relevante, ainda que fundado em decisão coletiva não transitada em julgado, é admissível nos autos individuais, desde que guarde pertinência com os fundamentos da causa e contribua para o reconhecimento de vício insanável no ato administrativo.

2. A nulidade decorrente de vício de competência orgânica na constituição de comissão de PAD é insanável e pode ser reconhecida independentemente de prova de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 435, 493; Lei nº 9.784/99, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, RMS 41.008/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/06/2014.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 23799379, que conheceu e deu provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto por Nilton Teixeira dos Santos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, interposto pelo ora embargado, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer e Fazer c/c Anulação de Processo Administrativo Disciplinar com Pedido de Tutela Antecipada
, movida em face do
Estado do Pará
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em breve síntese, na inicial, o autor pretende anular ato administrativo de demissão e ser reincorporado ao quadro da Polícia Civil, no cargo de Investigador da Polícia Civil, aduzindo ilegalidades na instauração, tramitação e decisão de Processo Administrativo Disciplinar nº 031/2012-DGPC (PAD) e inquérito policial nº 346/2012.000697-1DECRIF, instaurado para apurar sua suposta participação em apreensão de carne bovina, oriunda do interior do Estado que estava sendo transportado em isopores no transporte coletivo da linha Transbrasiliana.

Aduziu que o ilícito administrativo, que lhe foi imputado, não foi comprovado, não sendo possível enquadrar sua conduta nos incisos do artigo 74 da Lei Complementar 022/1994, mencionados na portaria que inaugura o procedimento, pois as provas colhidas por meio de depoimento das testemunhas em acareação, teriam negado a sua participação no evento.

Aduziu vícios insanáveis na condução do PAD como, a não suspensão do prazo, a não consideração dos fatos na defesa, a negativa de reconhecimento das testemunhas.

O
Estado
apresentou
contestação
, aduzindo o regular processamento do PAD e impossibilidade de interferência do poder judiciário em relação ao PAD, devendo prevalecer a autonomia da administração pública.

Foi realizada
audiência de instrução e julgamento
, ID nº 2417585, e foram ouvidas as testemunhas, DELCIO COSTA ARAUJO e IRAMAR COSTA CARDOSO, que aduziriam o não reconhecimento do postulante em relação à ação delituosa.

O autor apresentou
alegações finais
, aduzindo que o inquérito foi aberto em decorrência de reconhecimento por fotografia e que as testemunhas foram unânimes em afirmar que não o reconhecem como o autor do fato. Pontuou, ainda, a sua absolvição no processo criminal, discorrendo que não foi reconhecido pelas testemunhas.

Sobreveio
sentença
que julgou
improcedente os pedidos
com fundamento na independência entre as esferas administrativas e criminais.

Inconformado, o
Nilton Teixeira dos Santos
interpôs recurso de
Apelação
, anexando fatos e documentos novos, aduzindo as testemunhas não o identificaram perante a comissão processante, nem em audiência nos próprios autos e reforçando a sua negativa em relação à participação no evento. Aduziu que foi absolvido na seara Penal, visto que as testemunhas negaram com veemência a sua participação, nos autos do processo criminal, nº 0007363-39.2012.8.14.0006. Ainda, anexou o procedimento de Processo Administrativo Disciplinar Revisional,
nº 090/2019-DGPC
, de 26.05.2019, no qual o delegado geral, à época, concordou com o parecer da comissão julgadora que concluiu pela anulação do PAD Nº 031/2012-DGPC/PAD, entretanto, o apelante ainda não havia sido reintegrado.

Anexou, ainda, o parecer do MPF que, nos autos de Recurso Ordinário Constitucional de Mandado de Segurança, Nº 51700/PA (2016/0206614-9) pontuou sobre a nulidade do Processo Administrativo instaurado apenas reconhecimento fotográfico, que em acareação foi negado o reconhecimento do autor em relação aos fatos apurados.

O recurso foi levado a julgamento, sendo conhecido e
negado provimento
, ratificando a tese de independência entre as esferas administrativa e criminal, nos seguintes termos:

“Nesse compasso, não verifico a constatação de ilegalidade do PAD em questão, haja vista a ausência de alegação de ofensa à Portaria instauradora, além disso, o acusado foi devidamente notificado, assim como arrolou testemunhas, sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório por parte do recorrente, que, na verdade, tratou de dar amplo destaque à alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para a comprovação de sua participação nos fatos tratados.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.”

Inconformado com a decisão, o
Autor
apresentou recurso de
Embargos de declaração
, alegando a ocorrência de omissão no julgado e prequestionamento de matéria infraconstitucional, apontando, ainda, a omissão em relação ao pronunciamento do MPF, no bojo do recurso Ordinário nº 0003254- 92.2015.8.14.0000 anexado aos autos, que se pronunciou em relação às provas e diligências no bojo do PAD.

Concluindo que o apelante foi reconhecido por meio de fotografia e quando foi realizado acareação, as testemunhas negaram o reconhecimento.

O embargante apresentou manifestação, ID nº 16518118, afirmando que sobreveio o
Acórdão da 2ª Turma de Direito Público
, nos autos do processo nº
0808462-23.2017.8.14.0301
que declarou nulas as Comissões Apuradoras de Processos Administrativos – PADs, no período entre
09/05/2012 e 07/03/2013
, nos quais os servidores da Polícia Civil tenham sido punidos com repreensão, suspensão ou demissão.

Discorreu que a decisão considerou nula as comissões por infringência ao art. 13, I, j, c/c o art. 14, §1º da Lei Complementar Estadual nº 22/94, declarando nulas as comissões por ausência de competência em decorrência da ilegalidade e assegurou a reintegração dos servidores que foram punidos neste período. Portanto, requereu que seja o recurso de Embargo de Declaração conhecido, procedendo a análise dos tópicos omissos, e provido e provido, declarando o efeito integrativo e reformando a decisão, para reconhecer o direito do autor e declarar a nulidade do PAD que decretou a sua demissão.

O embargado, citado, aduziu que não merece ser atribuído os efeitos do julgamento, supracitado, vez que não ocorreu o trânsito em julgado do acórdão.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e provimento do recurso de Embargos de Declaração, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, declarando nula a portaria Nº 031/2012_DGPC/PAD que instituiu a Comissão Processante e determinou a abertura PAD contra o recorrente, declarando nulo todos os atos praticados no procedimento administrativo.

Determino, ainda, a imediata reintegração do apelante ao cargo de origem, com a recomposição integral dos direitos concernentes ao período em que ficou afastado, como contagem de tempo de serviço e pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão, com a modulação dos juros e correção monetária, nos moldes dos temas 810/STF e 905/STJ.

Ainda, condeno o Apelado em honorários de sucumbência que serão arbitrados em liquidação de sentença, nos termos dos § 4º, inciso II, & §5º do Art. 85 do CPC referente ao escalonamento.

Ademais, determino o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento, arbitrada em desfavor da pessoa jurídica de direito público a que integram (Estado do Pará).

É como voto.

P.R.I.C.

Face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no julgado no que tange à suposta violação a diversos dispositivos do CPC e CDC (arts. 2º, 141, 435, 493, 494, 507, 1.013 e 1.022 do CPC; arts. 94 a 104 do CDC); suposta extrapolação do objeto da ação, com base em fundamento não incluído na causa de pedir; ausência de trânsito em julgado do acórdão do processo coletivo (0808462-23.2017.8.14.0301); preclusão temporal por alegação tardia de “fatos novos”; necessidade de suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC; violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, inclusive ao art. 55 da Lei nº 9.784/99 e inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos do Estado em manifestação anterior. Desse modo, requer o provimento do presente recurso de embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no julgado embargado no que tange à suposta violação a diversos dispositivos do CPC e CDC, quais sejam: arts. 2º, 141, 435, 493, 494, 507, 1.013 e 1.022 do CPC; arts. 94 a 104 do CDC; suposta extrapolação do objeto da ação, com base em fundamento não incluído na causa de pedir; ausência de trânsito em julgado do acórdão do processo coletivo (0808462-23.2017.8.14.0301); preclusão temporal por alegação tardia de “fatos novos”; necessidade de suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC; violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, inclusive ao art. 55 da Lei nº 9.784/99 e inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos do Estado em manifestação anterior.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor:

1. Da inexistência de julgamento extra petita ou violação aos arts. 2º, 141 e 1.013 do CPC

Não procede a alegação de que o acórdão teria decidido com base em causa de pedir diversa da formulada na inicial. Ainda que o fundamento principal da ação tenha sido a ausência de prova do fato típico administrativo no PAD, é plenamente legítima a consideração superveniente de decisão judicial que reconhece a nulidade das comissões instauradoras de PADs por vício de competência, nos termos dos arts. 435 e 493 do CPC, desde que referida nulidade tenha relação com os fatos da causa e modifique o direito alegado.

2. Da correta aplicação dos arts. 435 e 493 do CPC

O acórdão embargado observou corretamente os dispositivos legais citados, ao considerar a superveniência de fato jurídico relevante (decisão da 2ª Turma no processo coletivo), que tem o condão de alterar a conclusão jurídica anteriormente adotada. A aplicação do art. 493 não depende do trânsito em julgado do julgado superveniente, mas da existência de fato ou decisão apta a modificar o direito discutido.

3. Da ausência de preclusão

Não há preclusão lógica, consumativa ou temporal, pois a decisão mencionada no processo coletivo, embora proferida antes do julgamento de embargos anteriores, não havia sido mencionada ou produzida pelo autor até o momento oportuno. Uma vez juntada e considerada relevante pelo colegiado, legítima é sua apreciação. A preclusão não pode operar em desfavor da parte quando se trata de fato superveniente com relevante repercussão jurídica.

4. Da inaplicabilidade do art. 313, V, "a", do CPC

O pedido de suspensão do feito, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, não se justifica. A decisão proferida no processo coletivo não tem natureza condicionante do julgamento individual, mas representa fato relevante e apto à formação do convencimento judicial. O reconhecimento do direito do autor com base em fundamentos adicionais não impõe suspensão, mas o regular prosseguimento com análise exauriente da matéria, como ocorreu.

5. Do alegado vício pela falta de trânsito em julgado da ação coletiva

A eficácia da decisão coletiva não exige, para os fins do presente caso, o trânsito em julgado. O acórdão embargado reconheceu o vício de formação da comissão de PAD com base em fundamento constitucional (competência administrativa), com reforço no precedente. Ademais, não se tratou de mera extensão de efeitos de decisão coletiva, mas de análise jurídica autônoma e devidamente fundamentada.

6. Do afastamento da tese de nulidade sanável e do art. 55 da Lei nº 9.784/99

A alegação de nulidade sanável exige demonstração de ausência de prejuízo, o que não ocorreu nos autos. Ao contrário, a nulidade decorreu de vício de competência orgânica, que é insanável por natureza e não depende de prova de prejuízo, conforme reiterada jurisprudência do STJ e STF. A nomeação irregular da comissão por autoridade incompetente compromete a legalidade e invalida todo o processo disciplinar, conforme reconhecido no acórdão embargado.

7. Da inexistência de omissão quanto às alegações da manifestação do ID 19967570

As razões do voto enfrentaram, de forma suficiente, os fundamentos legais e constitucionais levantados pelo Estado, inclusive quanto à impossibilidade de reconsideração de acórdão e quanto à suposta ausência de legitimidade da decisão coletiva. A não acolhida de tese não configura omissão, mas apenas julgamento contrário ao interesse do embargante, o que não justifica os aclaratórios.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025